Tribunal: TJSP
Processo: 3000996-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Bloqueio via Bacen Jud - Levantamento parcial negado – Ausência de garantia integral do juízo – Inadmissibilidade - Incidência do art. 905 do CPC – Prevalência do interesse do credor e do público sobre o privado – Levantamento autorizado - Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000386275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 3000996-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é
agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada NEO BR INDUSTRIA
COMERCIO E PRODUTOS PA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.514
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 3000996-49.2020.8.26.0000
Comarca: SANTO ANDRÉ
Agravante:
ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada:
NEO BR INDÚSTRIA COMÉRCIO E PRODUTOS PA
(Juíza de Primeiro Grau: Genilson Rodrigues Carneiro)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Bloqueio
via Bacen Jud - Levantamento parcial negado Ausência de
garantia integral do juízo Inadmissibilidade - Incidência do
art. 905 do CPC Prevalência do interesse do credor e do
público sobre o privado Levantamento autorizado - Decisão
reformada.
Recurso provido.
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da decisão de fls. 168/169 dos autos principais que, em execução fiscal,
indeferiu o levantamento do valor bloqueado, vez que insuficiente para
garantia do Juízo e não oportunizado, ao executado, a propositura de
embargos à execução.
Sustenta que inexiste óbice ao levantamento parcial,
ressaltando que a execução deve ser realizada visando à satisfação do
débito (fls. 01/09).
Dispensadas as informações do MM. Juízo a quo (fls.
11/12), e apresentada contraminuta (fls.14/22).
É o Relatório.
Trata-se de execução fiscal em que indeferido o
levantamento do valor bloqueado, vez que insuficiente para garantia do
Juízo e não oportunizado, ao executado, a propositura de embargos à
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se
que
a
Lei
no
6.830/80
autoriza
o
levantamento do valor constrito somente após o trânsito em julgado de
decisão proferida em embargos à execução.
Contudo,
a
observância
à
norma
ocasionaria
paralisação do processo de execução indefinidamente, até que o Juízo
estivesse plenamente garantido e possibilitada a oposição de embargos à
execução.
Assim sendo, visando à satisfação da dívida, e a
prevalência do interesse público sobre o privado, aplica-se o art. 905 do
CPC, que autoriza o levantamento:
“Art. 905. O juiz autorizará que o exequente levante,
até a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado para segurar
o juízo ou o produto dos bens alienados, bem como do faturamento de
empresa ou de outros frutos e rendimentos de coisas ou empresas
penhoradas, quando:
I - a execução for movida só a benefício do exequente
singular, a quem, por força da penhora, cabe o direito de preferência sobre
os bens penhorados e alienados;
II - não houver sobre os bens alienados outros
privilégios ou preferências instituídos anteriormente à penhora.”
Assim já se decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Bloqueio
de valores via BACENJUD. Pedido de levantamento
negado. Ausência de garantia integral do juízo.
Reforma que se impõe. Não obstante a Lei no
6.830/1980 autorize o levantamento somente após o
trânsito em julgado de decisão prolatada em embargos
à
execução,
negar
o
pretenso
levantamento
invariavelmente levaria à paralisação do processo
executivo, concedendo ao devedor a definição de sua
duração até que complementasse a garantia para
viabilizar a apresentação de embargos à execução
fiscal. Necessidade de primar pelo direito básico do
credor de ver a satisfação de seu crédito. Dívida
pública, sobre a qual milita presunção relativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certeza,
liquidez
e
exigibilidade.
Supremacia
do
interesse público. Levantamento autorizado. Reforma
do r. despacho. Agravo provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3003894-69.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Oswaldo
Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Santo André - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de
Registro: 31/01/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

Pretensão da Fazenda agravante de levantamento dos
valores bloqueados através do sistema BACENJUD
antes do transito em julgado dos embargos à execução
pelo devedor Possibilidade Aplicação do artigo 905
do Código de Processo Civil
Execução que deve
atender interesse do credor - Precedentes - Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3002726-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Rubens Rihl;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
29/10/2019;
Data
de
Registro:
29/10/2019)
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
autorizar o levantamento do valor constrito.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 29.951
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000996-49.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: NEO BR INDÚSTRIA COMÉRCIO E PRODUTOS PA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir, data maxima venia, da douta
maioria julgadora, pois pelo meu voto negava provimento ao recurso.
Deveras, o art. 905 do CPC além de tratar da
satisfação do crédito, o que a rigor ocorre somente ao final do processo de
execução, é norma geral que não pode prevalecer sobre a norma especial
prevista no art. 32, § 2o, da Lei no 6.830/80, que condiciona a satisfação do
crédito tributário ao trânsito em julgado da decisão que reconhece a
legitimidade da exação.
Assim como a penhora efetuada em dinheiro,
também os ativos financeiros alcançados por indisponibilidade via BACEN-
JUD, como ocorreu no caso específico dos autos, devem necessariamente ser
convertidos no depósito de que trata o art. 9o, I, da Lei de Execuções Fiscais
(art. 11, § 2o, da Lei no 6.830/80).
A matéria tem precedentes na jurisprudência
do Colendo STJ, conforme se infere da ementa dos seguintes venerados
arestos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO GARANTIDA POR MEIO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO. COBRANÇA DO TRIBUTO QUESTIONADA EM SEDE
DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO OU CONVERSÃO EM
RENDA QUE SE SUJEITA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE
RECONHEÇA OU AFASTE A LEGITIMIDADE DA EXAÇÃO.
1. Por força da regra contida no art. 32, § 2o, da Lei 6.830/80, o
levantamento de depósito judicial ou a sua conversão em renda da
Fazenda Pública, sujeita-se ao trânsito em julgado da decisão que
reconheceu ou afastou a legitimidade da exação.
2. O art. 32, § 2o, da Lei 6.830/80 é norma especial, que deve prevalecer
sobre o disposto no art. 587 do CPC, de modo que a conversão em
renda do depósito em dinheiro efetuado para fins de garantia da
execução fiscal somente é viável após o trânsito em julgado da decisão
que reconheceu a legitimidade da exação. Em virtude desse caráter
especial da norma, não há falar na aplicação do entendimento
consolidado na Súmula 317/STJ.
3. Embargos de divergência providos” (EREsp no 734.831/MG, Primeira
Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10/11/10, DJe 18/11/10).
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
JULGADOS
IMPROCEDENTES. CONVERSÃO EM RENDA DE DEPÓSITO JUDICIAL
DECORRENTE
DE
PENHORA
ON-LINE
(BACEN-JUD).
TRÂNSITO
EM
JULGADO. NECESSIDADE. ART. 32, § 2o, DA LEF.
1. Embargos de divergência pelos quais se busca dirimir dissenso
pretoriano quanto à possibilidade de conversão em renda de valores
penhorados (penhora on line - Bacen-Jud) antes do trânsito em julgado
da sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal.
2. "O art. 32, § 2o, da Lei 6.830/80 é norma especial, que deve prevalecer
sobre o disposto no art. 587 do CPC, de modo que a conversão em
renda do depósito em dinheiro efetuado para fins de garantia da
execução fiscal somente é viável após o trânsito em julgado da decisão
que reconheceu a legitimidade da exação. Em virtude desse caráter
especial da norma, não há falar na aplicação do entendimento
consolidado na Súmula 317/STJ" (EREsp 734.831/MG, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/11/2010).
3. Esse entendimento deve ser estendido para os valores decorrentes de
penhora on line, via Bacen-Jud, na medida em que o art. 11, § 2o, da Lei
6.830/80, preconiza que "[a] penhora efetuada em dinheiro será
convertida no depósito de que trata o inciso I do art. 9o".
Assim, tendo em vista que a penhora em dinheiro, por expressa
determinação legal, também é efetivada mediante conversão em
depósito judicial, o seu levantamento ou conversão em renda dos
valores deve, de igual forma, aguardar o trânsito em julgado da
sentença dos embargos à execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Embargos de divergência não providos” (EREsp no 1.189.492/MT,
Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26/10/11, DJe 07/11/21).
Nesse cenário, não é por falta de integral
garantia da execução, o que desautorizaria o oferecimento de embargos, e em
nome da alegada prevalência do interesse público sobre o privado, data
maxima venia, que se pode entregar à Fazenda Pública os valores que
deveriam permanecer depositados em juízo por expressa previsão legal
(artigos 11, § 2o, e 9o, I, da Lei no 6.830/80).
Por essas razões, e pedindo vênia para
divergir da douta maioria, meu voto negava provimento ao recurso.
DÉCIO NOTARANGELI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS EDUARDO PACHI
10C13952
5
7
Declarações de
Votos
DECIO DE MOURA NOTARANGELI
10C470ED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3000996-49.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.